Tribunal: STF
Processo: HC 201866
Classe: HC
Órgão julgador: CÁRMEN LÚCIA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2021-05-18
Data de publicação: 2021-05-18

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO 
HABEAS CORPUS. PROCESSUAL PENAL. TRÁFICO. PRISÃO PREVENTIVA. SENTENÇA CONDENATÓRIA. NOVO TÍTULO PRISIONAL. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. INADMISSIBILIDADE. AUSÊNCIA DE TERATOLOGIA OU MANIFESA ILEGALIDADE.  HABEAS CORPUS AO QUAL SE NEGA SEGUIMENTO.
Relatório
    1. Habeas corpus, com requerimento de medida liminar, impetrado por Deivide Jesus da Silva, estudante, em benefício de Renan Cordeiro de Souza da Cunha, contra decisão proferida pelo Ministro Joel Ilan Paciornik, em 26.4.2021, pela qual não conhecido o Habeas Corpus n. 640.240/SP. O objeto desse é a denegação da ordem no Habeas Corpus n. 2141471-72.2020.8.26.0000, pela Décima Sexta Câmara de Direito Criminal do Tribunal de Justiça de São Paulo.
O caso
    2. Consta dos autos ter sido convertida a prisão em flagrante do paciente em preventiva, em 3.6.2020, pela prática, em tese, do crime previsto no caput do art. 33 da Lei n. 11.340/2006 (fls. 107-108, e-doc. 1).
    3. Contra essa decisão a defesa impetrou o Habeas Corpus n. 2141471-72.2020.8.26.0000, denegada a ordem pela Décima Sexta Câmara de Direito Criminal do Tribunal de Justiça de São Paulo, em 13.8.2020, em acórdão com a ementa seguinte:
    “Habeas Corpus. Tráfico de drogas. Constrangimento ilegal. Ilegalidades na lavratura do auto de prisão em flagrante. Decisão de conversão da prisão em flagrante em preventiva calcada em fundamentação genérica. 1. Supostas ilegalidades na prisão que foram afastadas com a imposição da prisão preventiva e consequente oferecimento da ação penal. Paciente que tomou ciência dos termos da prisão quando do interrogatório realizado em sede policial. Justa causa para o oferecimento da ação penal. Materialidade dada pelo auto de exibição e apreensão e pelo laudo de constatação. Indícios de autoria revelados pelos elementos informativos colhidos quando da lavratura do auto de prisão em flagrante. Eventual excesso de prazo não configurado. Oferecimento de ação penal. Duração razoável do processo que não comporta apreciações puramente aritméticas. Prognósticos de eventual imposição de pena que não colocam a continuidade da custódia em rota de colisão com o princípio da proporcionalidade. 2. Prisão preventiva. Decisão fundamentada em aspectos concretos relacionados com a prática delituosa. Quantidade de drogas expressiva. Gravidade concreta reveladora dos riscos à ordem pública. Precedentes. 3. Ordem denegada” (fls. 43-49, e-doc. 1).
    4. Esse julgado foi objeto do Habeas Corpus n. 640.240/SP, impetrado no Superior Tribunal de Justiça, não conhecido pelo Relator, Ministro Joel Ilan Pacionirk, em 26.4.2021:
    “Cuida-se de habeas corpus, com pedido liminar, impetrado em benefício de RENAN CORDEIRO DE SOUZA DA CUNHA, contra acórdão do TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO no julgamento do HC n. 2141471- 72.2020.8.26.0000. 
    Extrai-se dos autos que o paciente foi preso em flagrante em 2/6/2020 por ter supostamente praticado o delito previsto no art. 33, caput, da Lei n. 11.343/06 (tráfico ilícito de drogas). Referida custódia foi convertida em prisão preventiva (fls. 102/103). 
    Irresignada, a defesa impetrou habeas corpus perante o Tribunal de origem, o qual denegou a ordem, nos termos do acórdão que restou assim ementado: (…)
    No presente writ, a defesa sustenta não estarem presentes os requisitos do art. 312 do CPP de modo que a custódia cautelar não estaria suficientemente fundamentada. Invoca o princípio da presunção de inocência. 
    Alega ausência de provas de autoria do delito e desproporcionalidade da medida em relação ao resultado final do processo. 
    Ressalta as condições pessoais favoráveis e a suficiência de aplicação das medidas do art. 319 do CPP em favor do paciente, em observância à Recomendação n. 62/2020 do CNJ. 
    Pleiteia, em liminar e no mérito, a concessão de liberdade ao paciente, ainda que mediante a fixação de medidas cautelares alternativas 
    Indeferida a liminar (fls. 297/298) e informações prestadas (fls. 309/327), o Ministério Público Federal opinou pelo não conhecimento do writ (fls. 329/332). 
    É o relatório. Decido. 
    Inicialmente, por um lado, a alegação de inobservância à Recomendação n. 62/2020 do CNJ não foi objeto de análise no acórdão impugnado, o que obsta o exame por este Tribunal Superior, sob pena de se incorrer em indevida supressão de instância. 
    Nesse sentido, é o seguinte precedente: (…)
    Por outro lado, anoto que o habeas corpus não constitui via apropriada para afastar as conclusões das instâncias ordinárias acerca da suficiência dos indícios de autoria delitiva e de provas de materialidade, uma vez que tal procedimento demanda a análise aprofundada do contexto fático-probatório. 
    Confiram-se, nesse sentido: (...)
    Quanto aos motivos para a manutenção da prisão preventiva, de acordo com andamento processual obtido na página eletrônica do Tribunal de origem, em 16/2/2021, foi proferida sentença condenando o paciente pela prática do crime previsto no art. 33, caput, da Lei n. 11.343/06, às penas de 5 anos de reclusão, em regime inicial fechado, além do pagamento de 500 dias-multa, mantida a prisão cautelar. 
    É cediço que esta Quinta Turma firmou posicionamento no sentido de que a manutenção da custódia cautelar por ocasião de sentença condenatória superveniente não possui o condão de tornar prejudicado o writ em que se busca sua revogação, quando não agregados novos e diversos fundamentos ao decreto prisional primitivo. Nesse sentido: RHC 53.194/RS, Rel. Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA, QUINTA TURMA, julgado em 15/03/2016, DJe 28/03/2016. 
    O entendimento revela-se substancialmente claro: a superveniência de sentença condenatória que mantém a prisão cautelar constitui título novo, que substitui - e supera - o decreto prisional impugnado mediante habeas corpus, exceto se o Magistrado sentenciante não adota fundamentos novos e diversos daqueles apresentados por ocasião da decretação da segregação preventiva. 
    In casu, da leitura da sentença condenatória, verifica-se que o Magistrado de primeiro grau manteve a custódia cautelar do ora paciente, agregando fundamentos novos ao decreto prisional, consoante se extrai do seguinte trecho do julgado, o qual faço juntar aos autos: (…)
    No tocante à desproporcionalidade da medida em relação ao resultado final do processo, considerando a superveniência de sentença condenatória, fica superada a alegação de desproporcionalidade da prisão preventiva em relação à pena a ser imposta. 
    Ante o exposto, não conheço do presente habeas corpus” (fls. 35-40, e-doc. 1).
    5. Na presente impetração, alega-se “não se poder admitir a utilização automática da quantidade e da natureza da droga como motivação válida a decretar a cautelar preventiva, sob pena de violar o princípio constitucional da individualização da pena”.
    Afirma o impetrante não ter sido a prisão do paciente fundamentada em elementos concretos dos autos, “feri[ndo-se] os princípios constitucionais da presunção de inocência e o da necessária motivação das decisões judiciais”. 
    Assinala que seria cabível a aplicação de medidas cautelares diversas da prisão, pois não teria o juízo de primeiro grau demonstrado “em que medida a manutenção da prisão cautelar [do paciente] é providência indispensável para o adequado deslinde do feito criminal”. 
    Argumenta que “a antecipação do cumprimento da pena, no caso (...), somente poderia ocorrer mediante um pronunciamento específico e justificado que demonstrasse, à saciedade e com base em elementos concretos, a necessidade da custódia”. 
    Estes os pedidos:
    “(...) À conta de tais fundamentos, requer o impetrante seja concedida a ordem no presente habeas corpus, inicialmente sob a forma de LIMINAR, para se determinar, de imediato, a concessão do direito do paciente de aguardar solto o termo final do processo, mediante liberdade provisória com ou sem fiança e subsidiariamente a aplicação de uma ou mais das condicionantes dispostas no artigo 319 do Co digo de Processo Penal, levando-se em conta, inclusive, a luz da Recomendação n.º 62, de 17 de março de 2020 do Conselho Nacional de Justiça” (fl. 35, e-doc. 1).
    Examinada a matéria posta à apreciação, DECIDO.
    6. Os elementos fáticos e jurídicos apresentados não autorizam o prosseguimento desta ação no Supremo Tribunal Federal.
    A presente impetração volta-se contra decisão monocrática do Ministro Joel Ilan Paciornik, do Superior Tribunal de Justiça, pela qual não conhecido o Habeas Corpus n. 640.240/SP.
    Pela jurisprudência deste Supremo Tribunal, “a não interposição de agravo regimental no STJ e, portanto, a ausência da análise da decisão monocrática pelo colegiado impede o conhecimento do habeas corpus por est[e Supremo Tribunal]” (HC n. 120.259-AgR, Relator o Ministro Ricardo Lewandowski, DJe 12.2.2014).
    Confiram-se também os seguintes julgados:
    “AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. PENAL. HOMICÍDIO QUALIFICADO. DESCABIMENTO DE IMPETRAÇÃO CONTRA DECISÃO MONOCRÁTICA. INEXISTÊNCIA DE NULIDADE. PREJUÍZO NÃO DEMONSTRADO. PEDIDO MANIFESTAMENTE IMPROCEDENTE E CONTRÁRIO À JURISPRUDÊNCIA DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. INEXISTÊNCIA DE CONTRARIEDADE AO PRINCÍPIO DA COLEGIALIDADE. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO. 1. O habeas corpus impetrado neste Supremo Tribunal se volta contra decisão monocrática do Ministro Felix Fischer, do Superior Tribunal de Justiça, no Habeas Corpus n. 472.658. Nos termos da jurisprudência deste Supremo Tribunal, a não interposição de agravo regimental no STJ e, portanto, a ausência da análise da decisão monocrática pelo colegiado impede o conhecimento do habeas corpus por est[e Supremo Tribunal] (HC n. 120.259-AgR, Relator o Ministro Ricardo Lewandowski, DJe 12.2.2014). 2. Inexistência de nulidade. Agravante acompanhado pela sua Defesa, na pessoa do Dr. Vinícius Coutinho de Oliveira (fl. 2, vol. 3), na sessão de julgamento pelo Tribunal do Júri realizada na origem, tendo reiterado o mandato conferido ao defensor na interposição da apelação (doc. 15). Não demonstração do efetivo prejuízo ao exercício do direito de defesa do agravante, sem o que não se decreta nulidade no processo penal, em atenção ao princípio do pas de nullité sans grief, corolário da natureza instrumental do processo. 3. Agravo regimental ao qual se nega provimento” (HC n. 164.535-AgR, de minha relatoria, Segunda Turma, DJe 20.4.2020).
    “HABEAS CORPUS. PROCESSO PENAL. INDEFERIMENTO DE LIMINAR. SÚMULA 691/STF. TRÁFICO DE DROGAS, ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO, CONDUÇÃO DE VEÍCULO AUTOMOTOR SEM HABILITAÇÃO, ADULTERAÇÃO DE SINAL IDENTIFICADOR DE VEÍCULO AUTOMOTOR E DESOBEDIÊNCIA. PRISÃO PREVENTIVA. FUNDAMENTAÇÃO. EXCESSO DE PRAZO. CONSTRANGIMENTO ILEGAL NÃO CONFIGURADO. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. 1. Não se conhece de habeas corpus impetrado contra indeferimento de liminar por Relator em habeas corpus requerido a Tribunal Superior. Súmula 691. Óbice superável apenas em hipótese de manifesta ilegalidade ou teratologia. 2. Inviável o exame das teses defensivas não analisadas pelo Superior Tribunal de Justiça, sob pena de indevida supressão de instância. Precedentes. 3. Habeas corpus não conhecido, com a cassação da liminar anteriormente deferida” (HC n. 163.568, Relator o Ministro Marco Aurélio, Redatora para o Acórdão a Ministra Rosa Weber, Primeira Turma, DJe 30.8.2019).
    “AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. IMPETRAÇÃO CONTRA DECISÃO MONOCRÁTICA DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA. NÃO ESGOTAMENTO DE JURISDIÇÃO. CRIME DE HOMICÍDIO QUALIFICADO. PRISÃO PREVENTIVA. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. REITERAÇÃO DE IMPETRAÇÃO ANTERIOR. SUPERVENIÊNCIA DA SENTENÇA DE PRONÚNCIA. SUBSTITUIÇÃO DO TÍTULO PRISIONAL. 1. Há óbice ao conhecimento de habeas corpus impetrado contra decisão monocrática, indeferitória de writ, do Superior Tribunal de Justiça, cuja jurisdição não se esgotou, ausente o manejo de agravo regimental. Precedentes” (HC n. 152.853-AgR, Relatora a Ministra Rosa Weber, DJe 10.5.2018). 
    7. A jurisprudência deste Supremo Tribunal firmou orientação de que a superveniência de sentença condenatória com fundamento diverso para a manutenção da prisão cautelar constitui novo título prisional, cuja apreciação não pode ser inaugurada neste Supremo Tribunal (HC n. 103.537, de minha relatoria, Primeira Turma, j. 2.6.2011). Assim, por exemplo:
    “(...) O entendimento do STF é no sentido de que a superveniência de novo título prisional prejudica a análise da impugnação dirigida contra a ordem de prisão anterior (HC 121.042, de minha Relatoria; RHC 120.600, Rel. Min. Dias Toffoli; HC 117.385-AgR, Rel. Min. Luiz Fux; HC 115.661, Redatora para o acórdão a Ministra Rosa Weber). No caso, a prisão em flagrante foi convertida em prisão preventiva. Em princípio, resta prejudicada a alegação de eventuais vícios na custódia em flagrante. Esse entendimento foi confirmado pelo Plenário do STF, ao examinar HC 143.333, Rel. Min. Edson Fachin” (HC n. 200.447/MA, Relator o Ministro Roberto Barroso, DJe. 26.4.2021).
     “HABEAS CORPUS. PROCESSUAL PENAL. TRÁFICO INTERNACIONAL DE DROGAS. PRISÃO PREVENTIVA. INDEFERIMENTO DO PEDIDO DE LIBERDADE PROVISÓRIA. ALEGAÇÕES DE AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO CAUTELAR IDÔNEA E DE EXCESSO DE PRAZO NA FORMAÇÃO DA CULPA. SUPERVENIÊNCIA DA SENTENÇA PENAL CONDENATÓRIA. NOVO TÍTULO PRISIONAL. PRISÃO MANTIDA POR NOVO FUNDAMENTO. PREJUÍZO DA IMPETRAÇÃO. HABEAS CORPUS PREJUDICADO. 1. Decreto de prisão preventiva devidamente fundamentado na garantia da ordem pública, considerada a participação do Paciente em organização criminosa, notadamente o exercício de chefia, e a possibilidade objetiva de reiteração delituosa, que não é desmentida pelos elementos constantes dos autos. 2. A superveniência de sentença penal condenatória com novo fundamento para a manutenção da prisão constitui novo título prisional, cuja apreciação não pode ser inaugurada neste Supremo Tribunal. Precedentes. 3. É firme a jurisprudência do Supremo Tribunal Federal no sentido de que a alegação de excesso de prazo da instrução criminal fica superada pelo advento da sentença. Precedentes. 4. Habeas corpus prejudicado” (HC n. 103.020, Primeira Turma, de minha relatoria, DJe. 6.5.2011)
     “RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS. PROCESSUAL PENAL. PRISÃO PREVENTIVA. FALTA DE FUNDAMENTAÇÃO. EXCESSO DE PRAZO. SUPERVENIÊNCIA DE SENTENÇA CONDENATÓRIA TRANSITADA EM JULGADO. PREJUDICIALIDADE. ALEGAÇÃO NULIDADE DA SENTENÇA DE PRONÚNCIA ASSINADA POR DOIS MAGISTRADOS. INOCORRÊNCIA. AUSÊNCIA DE PREJUÍZO. JULGAMENTO DE RECURSO EM SENTIDO ESTRITO COM A PARTICIPAÇÃO DE JUIZ DE PRIMEIRO GRAU CONVOCADO. CONSTITUCIONALIDADE. PRECEDENTES. RECURSO PARCIALMENTE CONHECIDO E, NESSA EXTENSÃO, NEGADO PROVIMENTO. I – As questões relativas à falta de fundamentação da custódia cautelar e o excesso de prazo para formação da culpa estão prejudicadas, em razão do trânsito em julgado da sentença condenatória. II – As prisões dos pacientes decorrem, agora, da própria sentença penal condenatória transitada em julgado, sendo esse um título prisional definitivo. III - No processo penal não há que se cogitar de nulidade, se o vício alegado não causou nenhum prejuízo ao réu. IV - A violação ao princípio do juiz natural visa a impedir que haja designação de julgador ad hoc ou de exceção com a finalidade de julgar uma pessoa ou caso específico, o que não ocorreu na espécie. Precedentes. V - É pacífica a jurisprudência desta Corte, no sentido de que é constitucional e não viola o princípio do juiz natural a convocação de juízes de primeiro grau para compor órgão julgador do respectivo Tribunal. Precedentes. VI – Recurso parcialmente conhecido, e nessa extensão, negado provimento” (RHC n. 95.207, Primeira Turma, Relator o Ministro Ricardo Lewandowski, DJe. 15.2.2011).
    8. Na espécie vertente, embora não seja possível consultar o teor da sentença condenatória proferida pelo juízo de primeiro grau no sítio do Tribunal de Justiça de São Paulo, em razão do segredo de justiça, tem-se na decisão questionada o seguinte dado:
    “In casu, da leitura da sentença condenatória, verifica-se que o Magistrado de primeiro grau manteve a custódia cautelar do ora paciente, agregando fundamentos novos ao decreto prisional (…):
    ‘Denego ao réu o direito de apelar em liberdade. Ele permaneceu preso durante a instrução em razão de conversão da prisão em flagrante em preventiva, conforme decisão de fls. 54/56 e, diante do que consta dos autos e dos elementos probatórios produzidos ao longo da instrução, verifico que a custódia cautelar do réu permanece sendo necessária para a garantia da ordem pública. Aliás, se antes do julgamento de mérito que considerou o acusado culpado estava cautelarmente recolhido, com mais lógica assim deve permanecer após a condenação’” (fls. 38-39, e-doc. 1). 
    Inviável o exame dos novos fundamentos invocados na sentença condenatória para a manutenção da custódia cautelar do paciente, sob pena de indevida supressão de instância e contrariedade às regras constitucionais de repartição de competências.
    9. Não se vislumbra, ademais, teratologia ou flagrante ilegalidade na decisão pela qual convertida a prisão em flagrante do paciente em preventiva (fls. 108-109, e-doc. 1), mantida pelo Tribunal de Justiça de São Paulo ao examinar o Habeas Corpus n. 2141471-72.2020.8.26.0000:
    “Habeas Corpus. Tráfico de drogas. Constrangimento ilegal. Ilegalidades na lavratura do auto de prisão em flagrante. Decisão de conversão da prisão em flagrante em preventiva calcada em fundamentação genérica. 1. Supostas ilegalidades na prisão que foram afastadas com a imposição da prisão preventiva e consequente oferecimento da ação penal. Paciente que tomou ciência dos termos da prisão quando do interrogatório realizado em sede policial. Justa causa para o oferecimento da ação penal. Materialidade dada pelo auto de exibição e apreensão e pelo laudo de constatação. Indícios de autoria revelados pelos elementos informativos colhidos quando da lavratura do auto de prisão em flagrante. Eventual excesso de prazo não configurado. Oferecimento de ação penal. Duração razoável do processo que não comporta apreciações puramente aritméticas. Prognósticos de eventual imposição de pena que não colocam a continuidade da custódia em rota de colisão com o princípio da proporcionalidade. 2. Prisão preventiva. Decisão fundamentada em aspectos concretos relacionados com a prática delituosa. Quantidade de drogas expressiva. Gravidade concreta reveladora dos riscos à ordem pública. Precedentes. 3. Ordem denegada” (fl. 42, e-doc. 1). 
    As decisões das instâncias antecedentes, superadas pela prolação da sentença condenatória com fundamentos novos para a manutenção da custódia cautelar do paciente, harmonizam-se à jurisprudência consolidada deste Supremo Tribunal de ser a gravidade em concreto do delito, evidenciada pela quantidade de drogas apreendidas, circunstância apta a ensejar a decretação da custódia cautelar para a garantia da ordem pública.
    Nesse sentido, confiram-se os seguintes precedentes:
    “AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. REITERAÇÃO DOS ARGUMENTOS EXPOSTOS NA INICIAL QUE NÃO INFIRMAM OS FUNDAMENTOS DA DECISÃO AGRAVADA. DECRETAÇÃO DA CUSTÓDIA CAUTELAR PARA A GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA E POR CONVENIÊNCIA DA INSTRUÇÃO CRIMINAL COM BASE NA GRAVIDADE DO DELITO, EVIDENCIADA PELO MODUS OPERANDI E PELA QUANTIDADE DE DROGA APREENDIDA: POSSIBILIDADE. PRIMARIEDADE, BONS ANTECEDENTES, RESIDÊNCIA FIXA E OCUPAÇÃO LÍCITA NÃO AFASTAM, POR SI SÓS, A FACULDADE DA DECRETAÇÃO DA PRISÃO PREVENTIVA. DEMORA NA CONCLUSÃO DA INSTRUÇÃO CRIMINAL COMO CIRCUNSTÂNCIA APTA A ENSEJAR CONSTRANGIMENTO ILEGAL QUE NÃO SE VERIFICA NA ESPÉCIE. AGRAVO A QUE SE NEGA PROVIMENTO. I - Os agravantes apenas reiteram os argumentos anteriormente expostos na inicial do habeas corpus, sem, contudo, aduzirem novos elementos capazes de afastar as razões expendidas na decisão agravada. II - A orientação jurisprudencial desta Suprema Corte é firme no sentido de que a gravidade em concreto do delito, evidenciada pelo modus operandi e pela quantidade de droga apreendida, justifica a decretação da custódia cautelar para a garantia da ordem pública e por conveniência da instrução criminal. (…) V – Agravo a que se nega provimento” (HC n. 153.967-AgR, Relator o Ministro Ricardo Lewandowski, Segunda Turma, DJe 1º.8.2018).
    “AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. PROCESSUAL PENAL. DESCABIMENTO DE IMPETRAÇÃO CONTRA DECISÃO MONOCRÁTICA DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA. TRÁFICO DE ENTORPECENTE E ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO. PRISÃO PREVENTIVA. QUANTIDADE DE ENTORPECENTE APREENDIDA. GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. MÃE DE DUAS CRIANÇAS MENORES DE DOZE ANOS. PRISÃO PREVENTIVA RESTABELECIDA APÓS DESCUMPRIMENTO REITERADO DE PRISÃO DOMICILIAR. POSSIBILIDADE. AUSÊNCIA DE DESCUMPRIMENTO DO DECIDIDO NO HABEAS CORPUS N. 143.641. INVIABILIDADE DE REEXAME DE FATOS E PROVAS. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO” (HC n. 175.311-AgR, de minha relatoria, Segunda Turma, DJe. 6.11.2019).
    10. Pela jurisprudência deste Supremo Tribunal, “pode o Relator, com fundamento no art. 21, § 1º, do Regimento Interno, negar seguimento ao habeas corpus manifestamente inadmissível, improcedente ou contrário à jurisprudência dominante, embora sujeita a decisão a agravo regimental” (HC n. 96.883-AgR, de minha relatoria, DJe 1º.2.2011).
    Confiram-se os seguintes julgados: RHC n. 118.004, de minha relatoria, DJe 5.6.2013; RHC n. 117.983, Relatora a Ministra Rosa Weber, DJe 21.6.2013; RHC n. 117.164, Relator o Ministro Celso de Mello, DJe 19.6.2013; RHC n. 116.071, Relator o Ministro Dias Toffoli, DJe 12.6.2013; RHC n. 117.976 MC, de minha relatoria, DJe 7.6.2013; RHC n. 117981, Relator o Ministro Teori Zavascki, DJe 3.6.2013; HC 93.343, Relator o Ministro Ricardo Lewandowski, DJe 1º.2.2008; HC n. 89.994, Relator o Ministro Ricardo Lewandowski, DJe 22.11.2006; HC n. 94.134, Relator o Ministro Ayres Britto, DJe 18.3.2008; HC 93.973, Relator o Ministro Cezar Peluso, DJe 13.3.2008; HC n. 92.881, Relator o Ministro Eros Grau, DJe 31.10.2007; HC n. 88.803, Relator o Ministro Eros Grau, DJe 23.5.2006; HC n. 92.595, Relator o Ministro Menezes Direito, DJe 5.10.2007; HC n. 92.206, Relator o Ministro Joaquim Barbosa, DJe 17.8.2007; HC n. 91.476, Relator o Ministro Gilmar Mendes, DJe 13.8.2007; HC n. 90.978, Relator o Ministro Gilmar Mendes, DJe 13.4.2007; HC n. 87.921, Relatora a Ministra Ellen Gracie, DJe 15.2.2006; HC n. 87.271, Relatora a Ministra Ellen Gracie, DJe 30.11.2005; HC 92.989, Relator o Ministro Celso de Mello, DJe 21.2.2008; HC n. 93.219, Relator o Ministro Celso de Mello, DJe 11.12.2007; HC n. 96.883, de minha relatoria, DJe 9.12.2008; e HC n. 109.133-AgR, Relator o Ministro Ricardo Lewandowski, DJe 17.10.2011. 
    11. Pelo exposto, nego seguimento ao presente habeas corpus (§ 1º do art. 21 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal), prejudicada a medida liminar requerida.
    Publique-se.
    Brasília, 18 de maio de 2021.
Ministra CÁRMEN LÚCIA
                            Relatora